Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724621-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BRUNO DE SOUSA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que, nos autos de cobrança proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face do ora apelante, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 388.470,19, com correção monetária pelo INPC, até 29/08/2024, e pelo IPCA a partir de 30/08/2024, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e pela taxa legal a partir de 30/08/2024, nos termos do art. 406 do CC. (ID 68247169). Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da condenação. O recorrente alega no apelo de ID 69243773 que é autônomo e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Foi oportunizada a juntada de documentos para a comprovação do estado de hipossuficiência alegado e o apelante se manifestou por meio do ID 70445102. É o relatório. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Cumpre asseverar que eventual deferimento do beneplácito requerido apenas nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não tem o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixada. Na presente hipótese, o recorrente juntou declaração de imposto de renda do exercício 2022 em que foi apontado o recebimento de rendimento de R$ 20,24 da REDE NOVO TEMPO DE COMUNICACAO e rendimentos de investimentos irrisórios de aproximadamente R$ 30,00 de instituições financeiras PAGSEGURO, NU PAGAMENTOS, PICPAY, ITAU e BANCO BRADESCO. Além disso, foi informado pagamento de R$ 58.250,00 para GENESIS PARTICIPACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA (ID 69243774). No exercício de 2024, foram declarados rendimentos irrisórios de PAGSEGURO, BANCOSEGURO S. A. e prêmio recebido de R$ 427,30 do BRADESCO CAPITALIZACAO S/A. Após intimação, o apelante juntou comprovantes de entrega das declarações dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (ID’s 70445103, 70445104 e 70445105), CTPS sem vínculo de emprego (ID 70445106) e saldos inferiores a R$ 30,00 de conta bancária no Nubank dos meses de janeiro, fevereiro e março (ID’s 70445107, 70445108 e 70445559). Por outro lado, o extrato de ID 69243181 juntado pelo recorrido retrata intensa movimentação financeira que não se mostra compatível com as informações prestadas pelo réu na declaração do exercício de 2022. Além disso, o saldo de um dos relacionamentos financeiros, por si só, não é capaz de evidenciar a real situação financeira do recorrente. Por fim, é notório que todas as pessoas possuem gastos mínimos para que possam viver e a renda informada na documentação apresentada seria insuficiente para residência no bairro de classe média informado pelo réu em suas declarações de imposto de renda. Assim, os documentos acostados aos autos evidenciam ocultação da real situação econômica do apelante e impedem que se verifique a incapacidade de arcar com as despesas do processo alegada, sobretudo do preparo do presente recurso no valor ínfimo de R$ 23,26. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino ao réu apelante, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora